Tribunal: TJES
Processo: 5003212-76.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003212-76.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO PAULO DANIEL LACERDA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JOÃO PAULO DANIEL LACERDA em face de ato decisório do Juízo da 2ª Vara de Iúna-ES que decretou a prisão preventiva em seu desfavor pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Em suas razões, os Impetrantes alegam inexistirem provas da prática do tráfico, ser a decisão genérica e possuir o Paciente condições pessoais favoráveis.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JOÃO PAULO DANIEL LACERDA em face de ato decisório do Juízo da 2ª Vara de Iúna-ES que decretou a prisão preventiva em seu desfavor pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Em suas razões, os Impetrantes alegam inexistirem provas da prática do tráfico, ser a decisão genérica e possuir o Paciente condições pessoais favoráveis.

Em que pese a impetração ter sido feita desacompanhada de quaisquer documentos relativos à ação originária, em busca de informações no andamento de referida ação consegui extrair os motivos do ato decisório e, à luz dos elementos ali lançados, passo a analisar os argumentos dos Impetrantes.

Do que vejo, a prisão em flagrante decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão nº0000109-62.2022.8.08.0028, o que sugere a existência de maior articulação das autoridades envolvidas na investigação do Paciente.

O Impetrante alega que a quantidade de 37 (trinta e sete) porções de maconha seria muito pequena para que se considere o Paciente traficante. No entanto, como destacado pela Juíza de primeiro grau - costumeiramente diligente em seu ofício:

em cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão, ambos em desfavor de João Paulo Daniel Lacerda, foram encontrados na residência do indiciado 02 (duas) lunetas, material utilizado para embalar entorpecentes, 01 (uma) réplica de pistola Glock, 01 (uma) espingarda 5,5 (.22) CBC, 01 (um) pote contendo aproximadamente 37 (trinta e sete) pedaços de substância análoga à maconha, R$ 900, 00 (novecentos reais) em espécie, 01 (um) Iphone 8, 01 (um) Xiaomi Redmi de cor azul e 01 (um) carregado de cor branca.
Segundo consta no BU n.º 47130969 (fls. 53-54), existem diversas denúncias dando conta de que João Paulo realiza o tráfico de entorpecente da região do Rio de Claro, sendo que na residência dele estava o adolescente Mateus Aparecido Moreira Cunha de Oliveira, em relação ao qual também existem informações de que é usado por João Paulo para a prática do tráfico.
No histórico do referido BU, foi relatado que Mateus disse que seu tio, no caso João Paulo, realiza compra de grande quantidade de entorpecentes, abastecendo a região. De acordo com o menor, João Paulo vende drogas apenas no peso, ou seja, “droga não distribuída em unidades”.
Depreende-se, ainda, que Mateus contou que possuía uma motocicleta, placa OCZ 5438, que lhe foi dada de presente pelo seu tio João Paulo, bem como informou que o referido veículo estava na residência do indivíduo de nome “Lução”. Dessa forma, parte das guarnições se deslocou até o local, onde, além de encontrar a motocicleta que possuía restrição de furto/roubo, efetuaram a apreensão de armas e drogas com o cidadão conhecido como “Lução”, tendo este afirmado que os materiais apreendidos pertenciam a João Paulo.
Por fim, consta que durante a busca realizada pela cadela policial Mona e seu condutor CB Sangi, o indivíduo de apelido “Marreta”, cujo nome é Alifi de Jesus Castilho, ligou para o celular de João Paulo com o intuito de avisá-lo sobre a ação policial, uma vez que uma equipe da polícia estava próximo à residência dele, onde foi localizado um veículo com indícios de adulteração/clonagem.

Não bastasse essa configuração fática bastante diversa do que restou narrado na inicial, a Juíza ainda foi além e apresentou mais elementos para justificar a preventiva:

Vale registar, ainda, que em consulta ao SEEU, verifiquei que o indiciado possui uma condenação criminal anterior, já transitada em julgado, pela prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas, estando cumprindo pena nos autos da Guia de Execução Penal n.º 4400064-75.2019.8.13.0452, em trâmite no Estado de Minas Gerais
.
Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é pacífica ao considerar justificativa idônea para a imposição de custódia cautelar, quando demonstrada a contumácia delitiva do agente e, por conseguinte, sua periculosidade. Senão vejamos:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO.INAPLICABILIDADE. COVID-19. GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E DE PROTEÇÃO ADEQUADA NO ESTABELECIMENTO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.1. (...) 2. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, já que se trata de roubo praticado em concurso de agentes, com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. 3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. In casu, conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, não houve comprovação de que o paciente estaria enquadrado no grupo de risco da COVID-19, assim como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, ele não terá atendimento e proteção adequados. 6. Os atos processuais estão sendo praticados em prazos razoáveis, não havendo falar em desídia por parte do Juízo, que, ao que tudo indica, vem empreendendo esforços para, mesmo diante da pandemia do covid-19, terminar a instrução processual, tendo designado audiência de instrução para o dia 19/11/2020. 7. Writ não conhecido. (HC 611.671/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020)
Desta forma,
a nova prática delituosa e os demais elementos já citados coadunam de forma a evidenciar a periculosidade do agente e autorizam a manutenção da prisão processual
, a bem da garantia da ordem pública, tornando-se inviável colocar o réu em liberdade ante sua real probabilidade em cometer novos delitos.

Ao que posso identificar nesse momento processual, a decisão atacada exibe fundamentos idôneos e suficientes para decretação da prisão preventiva, com indicação precisa dos fatos, do material apreendido e da reincidência do Paciente, além do enquandramento da situação à jurisprudência do STJ sobre o tema, razão pela qual DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE DROGAS, ARMAS E OUTROS MATERIAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ANTECEDENTES REGISTRADOS. ORDEM DENEGADA.

1. As circunstâncias da prisão do réu que revelam a apreensão de drogas, armas e outros materiais, além da indicação de testemunhas do ato de comércio de drogas por parte do agente autorizam a decretação e manutenção da preventiva.

2. A preventiva tem, ainda, maior embasamento quando o agente ostenta antecedentes, indicando maior risco de reiteração delitiva.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.